Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717670-64.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANE SARAIVA DE MELO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Vistos. A parte apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Intimada a comprovar a alegada miserabilidade, como exige o art. 98 do CPC, juntou petição e acostou documentos. Como é cediço, a gratuidade judiciária deve ser deferida aos comprovadamente hipossuficientes, ex vi do artigo 5o, LXXIV e artigo 98 do CPC. No caso concreto, verifica-se que o pleito de gratuidade judiciária formulado pela apelante já tinha sido indeferido pelo magistrado na medida ante a comprovação de recebimento pela parte de renda líquida superior a R$ 10.000,00, circunstância fática que persiste, ganhos oriundos do cargo de fonoaudióloga que exerce junto a Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID 79420805). Em contraponto, a apelante relata que se encontra endividada e atualmente recebe cerca de R$ 6.600,00 de renda líquida mensal. Pois bem. Nesse contexto, ainda que se trate de servidora pública endividada, não se verifica a condição de hipossuficiente, pois o benefício é destinado aos comprovadamente pobres. As faturas de cartão de crédito juntadas pela parte retratam bem a realidade diversa da pensada pelo constituinte de 1988, especialmente quando se verifica gastos que fogem ao mínimo necessário, como a aquisição frequente de alimentação em estabelecimentos de custo elevado, como Coco Bambu, Nau Terraço, Bsb Grill, Fausto e Manoel, O Rei do Camarão, Biscoitos Mineiros, Abençoado Bar, e diversas despesas relacionadas a serviços, vestuário, e a alimentação no Shopping Iguatemi, local frequentado pelas classes A e B da cidade. Nesse sentido, tais despesas estão longe do público a ser agraciado pela gratuidade de justiça, em sua grande maioria, trabalhadores e autônomos que percebem cerca de um a dois salários mínimos mensais e suas despesas estão relacionadas ao mínimo existencial, muito longe da situação da parte apelante, como se destacou, de padrão de vida incompatível com o público-alvo destacado. Vale ainda ressaltar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal estão entre as mais baixas do país, e a condenação em honorários arbitrados na sentença não seria suspensa por eventual deferimento da benesse em razão do efeito ex nunc da decisão, o que talvez fosse a intenção da parte requerente em repetir o pleito nessa instância recursal. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator